Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO A TRÊS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. QUANTO AO QUARTO RÉU, CONDUTA DESCLASSIFICADA. DÚVIDA ACERCA DO DOLO.
I - Preserva-se a sentença que condenou três réus pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, aptas para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
III - Apresentados pela Defesa elementos suficientes para levantar dúvida razoável sobre a consciência da ilicitude do produto por um dos réus, mas evidenciada a possibilidade de presunção desta circunstância, considerando a natureza e condições do produto, adquirido por preço abaixo daquele de mercado, deve-se desclassificar a conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
IV - Recursos conhecidos e desprovidos com relação a três apelantes. Parcialmente provido o recurso do quarto apelante, para desclassificar a conduta para a forma culposa do crime de receptação.